Tribunal: TJES
Processo: 5006773-74.2023.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Busca e Apreensão de Bens
Data de julgamento: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006773-74.2023.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)

IMPETRANTE: RAFAELLA CHRISTINA BENICIO

IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO JUDICIAL. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE RESTRIÇÃO RENAJUD. TERCEIRO PREJUDICADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 267 DO STF, E ART 130, INC. II, DO CPP. MATÉRIA QUE DEVE SER DISCUTIDA EM EMBARGOS DE TERCEIROS. PRECEDENTES. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.

1.
A impetração de mandado de segurança, contra ato judicial, pelo terceiro prejudicado, não se revela admissível na hipótese em que cabível o manejo de embargos de terceiro, remédio processual adequado, quando necessária ampla dilação probatória. Precedentes do STJ e do TJES.

2.
Impetração não conhecida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5006773-74.2023.8.08.0000
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
IMPETRANTE: RAFAELLA CHRISTINA BENICIO

IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 2ª VARA CRIMINAL

Advogados do(a) IMPETRANTE: EDISON VIANA DOS SANTOS - ES7547, MATEUS CUNHA SALOMAO - ES36017, ANA MARIA BERNARDES ROCHA DE MENDONCA PEZENTE - ES13042

VOTO

Trata-se de mandado de segurança, impetrado por
R
AFAELLA CHRISTINA BENICIO
,
ante suposta ilegalidade, praticada pelo JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA/ES, nos autos da ação penal nº 0014564-78.2021.8.08.0024.

A impetrante informa que, em 12/04/2022, adquiriu, da empresa DAFE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, o veículo AUDI RS5 SPB 2.9 TFSI, placas RBF5I72, pelo valor total de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Afirma que, a transferência de titularidade, se operacionalizou em 25/05/2022, data em que não pendiam restrições sobre o bem, fato que revela que a aquisição foi feita de boa-fé.

Aduz que, em 13/07/2022, o JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA/ES, decretou, em ação penal, instaurada para apuração de fatos criminosos, praticados por terceiros, a busca e apreensão, e constrição judicial, de diversos bens, dentre eles, o citado veículo.

Revela, ainda, que opôs embargos de terceiros, requerendo a exclusão do gravame, pleito que foi indeferido pelo Magistrado, apontado como autoridade coatora.

Ao final, requer a retirada do bloqueio, de modo a permitir que, como terceiro de boa-fé, possa usar, fruir e dispor do bem móvel (Ids. 5350050-5350068).

Acerca dos fatos,
colhe-se que, a Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos de Vitória/ES, instaurou inquérito policial, visando apurar a suposta prática dos crimes de falsidade ideológica, lavagem de dinheiro, e associação criminosa, investigação que culminou no bloqueio de bens e valores, de propriedade de Hugo Soares de Souza e Fernanda Cruz da Silva, e outros.

Dentre as diligências, requeridas pela autoridade policial, foi deferido o bloqueio, via Sistema Renajud, do veículo AUDI RS5 SPB 2.9 TFSI, placas RBF5I72, registrado em nome da empresa DAFE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, que se apurou ser de propriedade dos investigados Hugo e Fernanda.

Consta que, estando na posse do bem, a ora impetrante ajuizou embargos de terceiros, requerendo a exclusão das constrições lançadas sobre o automóvel, pleito que foi indeferido.

Posteriormente, apreciando pedido de reconsideração, o Juiz de Direito nomeou, RAFAELLA CHRISTINA BENICIO, como fiel depositária do veículo, situação que perdura, até os dias atuais.

Irresignada, a defesa busca, com a presente impetração, a reforma do ato judicial, que indeferiu o pleito de levantamento da restrição judicial imposta, afirmando que a aquisição do automóvel, foi feita de boa-fé, a título oneroso, e em data anterior, à decretação da medida constritiva.

A
presente impetração não merece ser conhecida.

Isso porque, de acordo com a Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal,
é inadmissível a impetração de
mandado de segurança contra ato judicial, passível de recurso ou correição.

E no caso, a questão suscitada, é matéria que já está sendo discutida em “embargos de terceiro”, que, nos termos do que prevê o art. 130, inc. II, do Código de Processo Penal
1
, é o meio de impugnação jurisdicional apropriado para viabilizar a liberação de bem, cuja aquisição, em tese, tenha se dado de boa-fé, e a título oneroso.

Assim, tratando-se de matéria que possui previsão de recurso próprio, e demanda ampla dilação probatória,
o mandado de segurança é manifestamente incabível.

Nesse sentido, cito precedentes:
STJ
. AgRg na Pet 15.448/DF,
Rel.: Min.
Og Fernandes,
Corte Especial,
julgado em 25/4/2023
, DJe de 2/5/2023;
TJES
, Mandado de Segurança 5013923-09.2023.8.08.0000,
Rel.: Des.
Willian Silva,
Segunda Câmara Criminal,
julgado e lido em
31/1/2024.

D
ISPOSITIVO:

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO da impetração.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

1
Art. 130. O seqüestro poderá ainda ser embargado: (...)
II - pelo terceiro, a quem houverem os bens sido transferidos a título oneroso, sob o fundamento de tê-los adquirido de boa-fé.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para não conhecer da impetração.